Tribunal: TJMT
Processo: 1002927-04.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA - CPF: 429.408.851-68 (RECORRENTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODOSIO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PREVISTA NO ARTIGO 6o, XIV DA LEI 7.713/88. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c restituição de valores pagos ajuizada por LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA com o objetivo de compelir os Recorrentes ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV o isentem do recolhimento de imposto de renda, por ser portadora de “osteoartrose do joelho esquerdo” e suposta paralisia irreversível e incapacitante)”, o qual encontra-se elencado no artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88 como doença passível de isenção fiscal.

2. O artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88 estabeleceu à isenção de imposto de renda a pessoa portadora de doença descrita no referido rol taxativo.

3. Nesse sentido, compete ao Recorrente a comprovação inequívoca de ser portador das doenças mencionadas, as quais dependem de prova técnica, qual seja laudo pericial de incapacidade para fazer jus a referida isenção pretendida.

4. Nesse sentido, é forçoso o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito, o qual deverá tramitar perante a Justiça Comum.

5. Sentença reformada.

6. Recurso prejudicado.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c restituição de valores pagos ajuizada por LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA com o objetivo de compelir os Recorrentes ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV o isentem do recolhimento de imposto de renda, por ser portadora de “osteoartrose do joelho esquerdo” e suposta paralisia irreversível e incapacitante)”, o qual encontra-se elencado no artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88 como doença passível de isenção fiscal.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

A Recorrente
LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA
interpôs Recurso Inominado, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e no mérito a procedência dos pedidos formulados a inicial.

O Recorrido, em suas contrarrazões postula pelo improvimento do Recurso e a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O recorrente informa ser portadora de “moléstias profissionais, e paralisia irreversível e incapacitante)”, o qual encontra-se elencado no artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88 como doença passível de isenção fiscal, portanto, sustenta fazer jus ao benefício previsto na referida legislação.

Todavia, da análise do presente feito, verifico que o Recorrente não demonstra de forma inequívoca possuir moléstia elencada no rol taxativo do artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88 e, para que esse Juízo tenha convicção de isenta-lo de imposto de renda, é imperioso a realização de perícia judicial para atestar a sua moléstia.

Assim, entendo que a necessidade de realização de laudo pericial para comprovar a moléstia, acaba por submeter o feito como complexo, portanto, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e julgar o presente feito.

Destarte, a demanda em análise apresenta matéria complexa que carece de prova pericial para o seu deslinde, o que afasta a competência desta Justiça Especializada para seu julgamento.

Destarte, reconheço a incompetência do juízo para o julgamento da demanda, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito.

Posto isso, RECONHEÇO a incompetência dos Juizados Especiais e REFORMO a sentença de origem para JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021